Tribunal: TJSP
Processo: 1014300-81.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação Cível Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com devolução de valores. Sentença de procedência. Insurgência da empresa ré. Recurso que não ataca os fundamentos insertos na sentença.Mera reprodução de sua contestação. Inobservância dos requisitos estabelecidos no art. 1.010, III do CPC. Recurso não conhecido.